Tribunal: TJES
Processo: 5020806-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020806-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL ANGELO GOMES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020806-65.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MIGUEL ANGELO GOMES
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.071/2020. INADMISSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO ENCERRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A parte autora pretende anular o procedimento contra si instaurado que culminou na suspensão do seu direito de dirigir. Alega, para tanto, que a autarquia estadual instaurou o referido processo administrativo, no ano de 2019, pois a parte autora atingiu 24 pontos em seu prontuário, culminando em pena de 7 (sete) meses de suspensão do direito de dirigir, além da realização de curso e prova de reciclagem obrigatórios. Aduz o autor que, para fins de suspensão da CNH, a Lei Federal nº 14.071/2020 ampliou o limite de 24 para 40 pontos, em caso de inexistência de multa gravíssima. Por conseguinte, alega fazer jus ao benefício da nova regra, requerendo o cancelamento do processo administrativo outrora instalado (nº 87953706).

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral.

(3).
O autor, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pedidos autorais.

(4).
Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(5)
. Em relação ao mérito recursal, a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
C
onfirmam-se, portanto, as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No detalhe, apesar da parte autora, ora recorrente, almejar a aplicação da retroativa da Lei Federal nº 14.071/2020 ao processo administrativo nº 87953706, justamente o que lhe cominou a suspensão do direito de dirigir, nota-se que este já estava encerrado quando da entrada em vigor da lei. A tal respeito, é imperioso o registro dos seguintes trechos do ato objurgado,
in verbis
(com nossos grifos): “
[...] O Requerente reconhece todas as infrações de trânsito cometidas entre os anos de 2017 e 2018, mas afirma que não pode ser penalizado com os 7 (sete) meses de suspensão do seu direito de dirigir e mais a exigência em participação no curso e prova de reciclagem, porque a Lei Federal nº 14.071/2020, dentre outras modificações feitas no Código de Trânsito Brasileiro, tornou mais branda a penalização do motorista infrator.
A Lei Federal nº 14.071/2020, publicada no dia 13/10/2020, entrou em vigor no dia 12/04/2021
, quando, dentre outras modificações feitas no Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu novos limites de pontuação no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, no prazo de 12 (doze) meses, para fins de suspensão do direito de dirigir. [...] O documento de ID 10285527 - pág. 3 demonstra que a notificação de instauração do processo administrativo foi entregue pelos correios e o Requerente apresentou defesa prévia em 30.12.2019, que foi indeferida em 11.08.2020.
Já a notificação de penalidade foi entregue ao Requerente em 19.11.2020 e nela consta que o prazo para recorrer à Jari se encerraria em 31.01.2021
, inexistindo no documento de ID 10285527, produzido em 20/10/2021, às 17h41min, qualquer notícia a respeito da interposição de recurso administrativo pelo Autor. Tem-se, assim, que por ocasião da entrada em vigor da Resolução nº 844/2021 do CONTRAN, no dia 12/04/2021,
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 87953706 já havia se encerrado, restando apenas o cumprimento da penalidade por parte do Requerente
. [...]
o processo administrativo que o penalizou com a suspensão do direito de dirigir se encerrou em 01º/02/2021, ou seja, antes da vigência da referida legislação, devendo ser respeitada a regra temporal da Resolução nº 844/2021 do CONTRAN
. [...]
”.

(7).
No que se refere à Resolução Contran nº 844, de 9 de abril de 2021, mencionada no ato sentencial, percebe-se que a mesma trata justamente da situação tratada nos autos, conforme parágrafos do artigo 3º,
in verbis
(grifos nossos): “
[...] § 2º
Para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021
, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I nos casos de processos: I - ainda não instaurados; ou II - instaurados, cuja instância administrativa ainda não tenha sido encerrada, nos termos do art. 290 do CTB. § 3º
A pontuação das infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 continua sendo considerada para o cômputo de que trata o inciso I
[...].
”

(8).
Por último, é imperioso ressaltar que, em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça aplicou o princípio da retroatividade da norma mais benéfica de maneira subsidiária ao Código de Trânsito Brasileiro quando diante de condutas tipificadas enquanto
crimes
na condução de veículos automotores, afastando, por outro lado, tal aplicação, de modo expresso, quando diante de
infrações de cunho administrativo
(AgRg no REsp 1119091/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. em 05/06/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1281027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 18/12/2012). Nesse mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do TJSP,
in verbis
: “
Suspensão do direito de dirigir – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Processo administrativo instaurado durante a vigência da Portaria Detran nº 186/2020, que não previa prescrição intercorrente – Aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.071/2020 – Inadmissibilidade – Revisão retroativa inviável ante a norma de natureza administrativa de regulação do trânsito – Ausência de natureza penal em sentido estrito – Não aplicação do princípio da aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, nem mesmo à luz da teoria do Direito Administrativo Sancionador (DAS) – Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1019067-80.2022.8.26.0577; Relator (a): Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida; Órgão Julgador: Turma Recursal da Fazenda Pública; Foro de São José dos Campos - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023); “
Recurso Inominado. Pretensão de ver retroagir a Lei Federal 14.071/2020 que modificou o processo de cassação do direito de dirigir. Norma de natureza administrativa e não penal. Impossibilidade de retroação de apenas parte da lei. Legislação aplicável ao tempo das autuações. Sentença mantida integralmente. Recurso não provido.
” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1043244-31.2022.8.26.0053; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 1ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023).

(9)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspensa
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)